Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE LIMITADA. INFRAÇÃO À LEI.

I – A empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal cadastrado na Junta Comercial, consoante certificado pelo i. Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, presumindo-se a sua dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. Reformada a r. decisão agravada. Súmula 430 do e. STJ e julgamento repetitivo do REsp 1.371.128/RS (Tema 630).

II – Agravo de instrumento provido.